Tribunal: TJPA
Processo: 0000251-38.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000251-38.2017.8.14.0040

APELANTE: JHONATA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO ERRADO. REVELIA ANULADA. NOVA INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO CORRETO. RÉGIA REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. NULIDADE NÃO AVERIGUADA. FLAGRANTE DELITO. PERSEGUIÇÃO. CAPTURA. BENS RECUPERADOS. DISPENSÁVEL FORMALIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em regime semiaberto, pela subtração de bolsa mediante perseguição e captura em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade por intimação em endereço errado; (ii) se reconhecimento violou art. 226 CPP; (iii) se há insuficiência probatória para condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Magistrado a quo, ao ser informado de intimação em endereço errado, chamou feito à ordem e anulou revelia decretada, determinando nova data para interrogatório.

2. Nova intimação procedida em endereço correto fornecido pela defesa (Av. Havana, Qd. 23, Lt. 30), mas réu não encontrado, sendo revelia legitimamente decretada (art. 367 CPP).

3. Inobservância do art. 226 CPP no reconhecimento constitui nulidade relativa, suprimida na fase judicial por provas aptas a confirmar autoria sob contraditório.

4. Réu preso em flagrante após vítima Wemely e mototaxista perseguirem e derrubarem motocicleta, com captura da adolescente comparsa e recuperação dos bens subtraídos.

5. Vítima reconheceu réu na delegacia de forma clara e sem dúvida, sendo dispensável procedimento formal do art. 226 CPP em flagrante delito quando vítima individualiza autor com certeza.

6. Vítima Wemely relatou em juízo que réu e comparsa puxaram sua bolsa de moto Pop, alça rompeu, mototaxista perseguiu e derrubou criminosos, réu fugiu para matagal mas polícia capturou com bens.

7. Depoimento da vítima firme e coerente, corroborado por testemunhas da fase inquisitiva, reconhecimento categórico e recuperação de bens na posse do réu demonstram autoria.

8. Em crimes patrimoniais clandestinos como roubo, palavra da vítima possui especial importância quando descreve cena com firmeza e é corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade quando magistrado, informado de intimação em endereço errado, anula revelia e determina nova intimação em endereço correto fornecido pela defesa (art. 367 CPP).

2. Inobservância do art. 226 CPP no reconhecimento constitui nulidade relativa, suprimida por outras provas judiciais aptas a confirmar autoria sob contraditório.

3. Em flagrante delito quando vítima individualiza autor com certeza, procedimento formal de reconhecimento (art. 226 CPP) pode ser dispensado por desnecessidade.

4. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos possui especial importância quando firme, coerente e corroborada por elementos como perseguição, captura em flagrante e recuperação de bens.

5. Reconhecimento categórico da vítima aliado a flagrante delito, perseguição imediata, captura e recuperação de bens na posse do réu constituem prova robusta de autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 367.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC Nº 1029656/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/10/2025 (dispensa de reconhecimento formal em flagrante); STJ, HC: 581963 SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022 (palavra da vítima em crimes patrimoniais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
Jhonata Pereira de Oliveira
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2°, II, do Código Penal,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 23196974,
requer a defesa, em preliminar levantada, a nulidade do feito, em virtude da intimação do réu para comparecer à audiência de instrução ter sido procedida em endereço diverso do seu.

Pretende também a nulidade do feito com a alegação de que o procedimento efetuado para seu reconhecimento não respeitou o disposto no art. 226, do CPP.

No mérito
, requer a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Jhonata Pereira de Oliveira.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 23196880,
in verbis
:

“Consta do anexo procedimento policial que no dia 17 de dezembro de 2016, por volta de 17hs00m, a vitima CLARA NUNES SILVA DA COSTA PAZ estava em uma parada de ônibus, localizada no "LOTEAMENTO CARAJÁS", nesta cidade, juntamente com sua filha JOYCEARA NUNES SILVA e sua tia, a Sra. MARIA LUZIANE ARAÚJO DA SILVA, bem como outros passageiros não identificados no IPL, quando foi abordada por um casal que estava em uma motocicleta HONDA TITAN, cor PRETA, sem placa.

Na ocasião, a mulher que estava na garupa da motocicleta anunciou o assalto, mediante grave ameaça, simulando estar armada, ocasião em que subtraiu da vitima 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J3, cor AZUL.

Após a subtração, os autores do roubo acima empreenderam fuga do local.

Segundo a vítima, a mulher que lhe abordou possuía as seguintes características físicas: "MORENA CLARA, ESTATURA MEDIANA, CABELOS LOIROS, VESTIA UM SHORT JEANS, BLUSA COR VERMELHA", enquanto que o condutor do veículo antes mencionado era "MAGRO, NEGRO, ESTATURA MEDIANA, VESTIA CALÇA JEANS E CAMISA PRETA", destacando, ainda, que ambos utilizavam capacete.

Em seguida, a vítima, juntamente com as demais pessoas que haviam sido roubadas, dirigiram até o estabelecimento comercial conhecido como "KARINA DOCERIA", localizado no bairro Parque dos Carajás, nesta cidade, ocasião em que pediram para o segurança do referido estabelecimento acionar uma GU da PM, a qual, após empreender diligências, não logrou êxito em capturar o referido casal.

Consta, ainda, que no dia 19/12/2016, por volta de 10hs30m, a vítima WEMELY LIMA DE ANDRADE estava transitando pela Avenida Havana, bairro Vila Rica, nesta cidade, quando foi abordada pelos autores do roubo acima narrado, os quais estavam em uma motocicleta HONDA POP, cor AZUL, ocasião em que a mulher que estava na garupa do referido veículo puxou a bolsa da vítima WEMELY.

Após a subtração, o casal empreendeu fuga do local.

Ato contínuo, a vítima, juntamente com um mototaxista que estava passando no local e havia presenciado a ação delituosa, passaram a perseguir o casal, sendo que ao alcança-los, o referido mototaxista conseguiu derruba-los do veículo.

Na ocasião, o sujeito que estava conduzindo a motocicleta HONDA POP, cor AZUL, conseguiu empreender fuga, enquanto que o mototaxista deteve a autora dos crimes.

Momentos depois, uma GU da PM chegou no local, e após realizar buscas nas proximidades, logrou êxito em efetuar a prisão do sujeito identificado como sendo o acusado JHONATA PEREIRA DE OLIVEIRA.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2°, II, do Código Penal,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, argumentando em duas preliminares levantadas que o processo deverá ser anulado, pois afirma que o réu não foi intimado sobre a realização da audiência de instrução nos autos, além de não ter sido respeitado os ditames contidos no art. 226, do CPP quando de seu reconhecimento. No mérito, postula a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório.

II - PRELIMINAR
.

Em uma primeira preliminar levantada
, sustenta a defesa que o processo deverá ser anulado, já que a intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento foi procedida em endereço diverso de sua residência.

Segundo o art. 367 do Código de Processo Penal – CPP, "
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
".

Compulsando os presentes autos constato que o magistrado a quo, ao ser informado do equívoco quanto a intimação do réu, chamou o feito a ordem e declarou nula a revelia decretada, ID 23196944, determinando nova data para a qualificação e interrogatório do apelante. No entanto, mesmo tendo sido a intimação procedida no endereço correto, fornecido pela defesa do acusado, qual seja AV. HAVANA, QD. 23, LT. 30, BAIRRO ALTAMIRA,

CIDADE DE PARAUAPEBAS,

este não foi encontrado, conforme Certidão de ID 23196963, sendo então novamente decretada sua revelia na audiência de instrução e julgamento que ocorreu na data de 26/03/2024 (ID 23196965), estando esta decisão em seus devidos termos legais, não podendo ser tida como objeto de qualquer nulidade alegada.

Em virtude disso,
rejeito essa preliminar levantada
.

Em uma última preliminar
, requer o apelante a nulidade do feito, por acreditar que seu reconhecimento procedido nos autos não obedeceu aos critérios definidos no art. 226, do Código de Processo Penal.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Ademais, cabe ressaltar que o apelante foi preso em situação de flagrante, pois após assaltar a vítima Wemely Lima de Andrade, esta começou a perseguir o réu e sua comparsa, juntamente com um mototaxista, que acabou conseguindo derrubar a motocicleta do acusado e capturar a adolescente que participou do roubo, vindo o denunciado a correr do local, mas logo depois foi capturado por policiais militares, ainda em situação de flagrância e com os bens subtraídos em seu poder, vindo a ser levado para a delegacia de polícia onde a vítima o reconheceu como um dos autores do delito, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, sendo que, para fins de deliberação sobre a situação de flagrante delito, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual afasta-se a preliminar de nulidade invocada.

Esse mesmo entendimento já é pacífico em nossa Corte Cidadã: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de flagrante delito ou quando a vítima é capaz de individualizar o autor do fato com certeza, o procedimento formal de reconhecimento pode ser dispensado
” (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1029656 - BA (2025/0319371-7). Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Data de julgamento: 20/10/2025).

Por esse motivo,
rejeito essa derradeira preliminar arguida
.

Passo à análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa
a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cabe ressaltar que apesar da denúncia ter trazido em seu corpo dois crimes de roubo majorado, em tese praticados pelo ora recorrente, a sentença meritória reconheceu apenas um deles, o qual foi praticado em face da vítima
Wemely Lima De Andrade, condenado o denunciado somente em virtude desse único delito.

Agora, em que pese a irresignação da defesa, vejo, ao compulsar os autos, que a autoria delitiva foi claramente provada, sem qualquer sombra de dúvidas, por todas as provas produzidas no processo, senão vejamos:

A vítima,

WEMELY LIMA DE ANDRADE, disse em juízo, mídia constante à ID 23196929 e ss.,
que estava saindo da casa de sua cunhada, pela parte da manhã, quando o apelante e uma comparsa passaram em uma moto Pop e puxaram a bolsa da ofendida; que a alça da bolsa rompeu e eles levaram a bolsa e todos seus pertences em seu interior; que um mototáxi que estava saindo de uma loja que conserta aparelho celular resolveu ir atrás dos criminosos; que logo depois apareceu um rapaz em uma motocicleta Biz deu carona para a depoente que também foi em perseguição aos criminosos; que o mototáxi conseguiu derrubar os meliantes; que a depoente chegou logo em seguida e conseguiu segurar a menor que participou do delito; que o recorrente correu do local e se escondeu no matagal; que a polícia quando chegou conseguiu pegar o recorrente e recuperar os bens subtraídos da vítima; que afirma a depoente que reconheceu o acusado, sem qualquer sombra de dúvida, como a pessoa que lhe assaltou.

No depoimento da testemunha, RAIMUNDO DA HORA FILHO
, policial militar, este esclareceu ao juízo a quo que não se recordava do fato ocorrido, tendo em vista o tempo decorrido.

Ora, pelo simples depoimento da vítima em juízo, que além de esclarecer tudo que ocorreu na data do fato, corrobora o que foi dito pelas demais testemunhas ainda na fase inquisitiva, inclusive reconhecendo o recorrente como um dos autores do crime em estudo e recuperado seus bens subtraídos que ainda estavam na posse do acusado, quando de sua prisão, demonstra claramente a autoria do crime que foi imputado ao apelante, refutando assim qualquer pretensão absolutória ventilada neste recurso.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, afasta-se a alegação de ausência de provas da autoria delitiva capaz de sustentar o édito condenatório em questão, impondo-se a manutenção do aludido decisum.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026